Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PELO ALIMENTANTE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR CONTUMAZ. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. De acordo com o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos não promover o pagamento ou se a justificativa apresentada não for admitida pelo juiz, poderá ser decretada a sua prisão, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
2. Nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da demanda.
3. O decreto de prisão se mostra necessário quando levada em consideração a relevância do direito da alimentanda à percepção de alimentos que lhe assegure a sua subsistência de forma digna, em detrimento do direito de liberdade do devedor contumaz.
4. Inexistente justificativa plausível para o descumprimento da obrigação de prestar alimentos, a prisão civil é medida imperativa, cujo escopo é coibir o comportamento renitente do devedor.
5. No caso concreto, em que pese o alimentante ter afirmado que após a pandemia perdeu seu veículo, objeto de trabalho, e desde então não tem qualquer meio de auferir renda, não restou demonstrada a alegada situação de desemprego. A simples justificativa de dificuldade financeira, por si só, não denota impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução, apta a justificar o inadimplemento.
6. É viável a expedição de decreto de prisão civil em decorrência da constatação de recalcitrância do devedor em saldar integralmente a dívida alimentar em aberto.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.